Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-15.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000175-15.2025.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WILSON SANTOS ROSA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
USURA PECUNIÁRIA.

(
ARTIGO
ART. 4º, "B", DA LEI 1.521/51
).
RÉU CONDENADO À PENA DE
01
ANO,
09
MESES E
26
DIAS DE DETENÇÃO
E MULTA.
REGIME ABERTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
INALBERGAMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS.
PLURALIDADE DE VÍTIMAS. RELATOS SEMELHANTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS
.
APREENSÃO DE
cartões de banco
E
benefícios sociais,
DOCUMENTOS DE IDENTIDADE,
folhas de cheques
E

NOTAS PROMISSÓRIAS
exigidos das vítimas como garantia.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO
PRODUZIDO EM JUÍZO.

PLEITO DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVIABILIDADE.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. VULNERABILIDADE SOCIAL DAS VÍTIMAS.
VALOR CONSENTÂNEO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO.

1
.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Riachão do Jacuípe
/BA, Dra.
Cíntia França Ribeiro
que, nos autos de nº
8000175-15.2025.8.05.021
,
julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu como incurso nas penas do
art. 4º, alínea "b", da Lei 1.521/51, por três vezes, em concurso material (art. 69, do CP).

2
.
Tendo em vista a conexão probatória entre as infrações, foi determinada a instrução e o julgamento conjunto
dos processos nº
8000175-15.2025.8.05.0211, 8000177-82.2025.8.05.0211 e
8000178-67.2025.8.05.0211.

3
.
Na referida sentença (id 98443564),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, a Magistrada
a quo
fixou a pena de
01 (
um
)
ano,
09 (
nove
)
meses e
26 (
vinte e seis
)
dias de detenção,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, cumulada com o pagamento de
166 (
cento e setenta e seis
)
dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo.

4.
A seguir, transcreve-se o teor da denúncia
oferecida nos presentes autos de nº
8000175-15.2025.8.05.0211
:“(...
) Narram os autos que o denunciado, valendo-se da premente necessidade de pessoas socioeconomicamente vulneráveis e da inexperiência, obtinha lucro patrimonial excessivo, cobrando juros abusivos, excedendo sobremaneira o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. A vítima Rafaela da Silva Torres narrou que fez um empréstimo com o acusado no valor de R$ 3.00,00, combinando que o pagamento total seria de R$ 800,00. Mesmo com o débito já quitado, o acusado foi até a sua casa, exigindo que lhe entregasse o cartão de benefício, ameaçando-a ainda de lhe dar uma surra e subtrair a sua televisão. Ainda, após o acusado sacar todo o seu benefício, disse-lhe: ‘não fique falando muita coisa não, por que se não eu vou mandar uns caras em sua casa, eu sei onde você mora.’ (...
)
Ainda foi encontrado durante a busca e apreensão munição calibre 38, arma de fogo revólver calibre 38 Taurus, armas essas utilizadas para amedrontarem as vítimas. O denunciado utilizava-se da usura e extorsão como meio de vida, causando risco econômico a dezenas de pessoas.”

5
.
Consta ainda, na inicial acusatória, que foram encontrados diversos
documentos de identidade e
cartões de banco referentes a benefícios sociais
(INSS, BPC, Bolsa Família)
,
além de folhas de cheques, CRLV, pertencentes a terceiros,
exigidos das vítimas como garantia dos “empréstimos” abusivos.

6.
Digno de registro
que, à época dos fatos,
o Apelante foi preso em 16/01/2025 em razão do decreto de prisão preventiva expedido nos autos de nº
8002308-64.2024.8.05.0211
,
permanecendo custodiado até 24/02/2025, ante a revogação da medida constritiva, conforme consignado em termo de audiência anexado ao id 98443551.

7.
O
Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

8.
Em síntese, da análise do conjunto probatório, extrai-se que as vítimas
e demais testemunhas
relataram os fatos
com firmeza e coerência, confirmando em Juízo
que contraíram empréstimos junto ao
Apelante, inclusive e
specificando valores
e

formas de pagamento
, sempre com acréscimo significativo a título de juros, evidenciando vantagem econômica indevida.

9.
Chama a atenção ainda que, ao receberem a quantia solicitada,
os cartões bancários
e até documentos de identidade das vítimas
eram retidos como forma de garantia, para assegurar o pagamento das parcelas ajustadas, prática confirmada por testemunhos convergentes,
mencionando-se ainda o
fato de ser
o Réu já
conhecido na localidade por emprestar dinheiro a terceiros.

10.
Tais assertivas restaram corroboradas pelo depoimento dos policiais ouvidos em Juízo, ao confirmarem que também já tinham conhecimento prévio da atuação do Réu como agiota naquela cidade, bem assim o seu
modus operandi
e a apreensão de volume significativo de documentos pessoais e cartões bancários em nome de terceiros, além de títulos de créditos, escondidos em locais diversos na residência daquele.

11.
Na hipótese,
o crime imputado ao Apelante
é de natureza formal, consumando-
se mediante a cobrança de juros acima dos percentuais estipulados em lei, para empréstimos de quantias em dinheiro,
não se exigindo
sequer
a comprovação do prejuízo econômico suportado pela
s
vítima
s.

1
2.
Sobressai ainda a situação de vulnerabilidade em que se encontravam a
vítima Rafaela,
ao revelar que solicitou o empréstimo de
R$ 800,00 para pagar aluguel,
e
Zélia, mãe
de 02 (dois) filhos menores, que solicitou a quantia de R$ 500,00 para comprar gás e comida.

13.
V
ê
-se que a defesa técnica e o próprio acusado não foram surpreendidos, quando da fixação do valor perquirido desde a fase inicial da persecução criminal em juízo, pois a eles foi facultado contrapor-se a referido requerimento, com argumentos jurídicos e fáticos.

14.
Nesse diapasão, encontra-se tutelada a fixação da indenização, mostrando-se proporcional para fim do quantum mínimo a ser ressarcido a título de
dano moral
e material
,

como ocorrente na hipótese, não merecendo, pois, qualquer reproche.

15.
P
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
subscrito pela
Dra.
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos
, pugnando pelo conhecimento e
im
provimento do
apelo.

16. Não conhecimento do pedido de revisão da pena pecuniária.

17. Conhecimento e improvimento do pleito absolutório e de decote da verba indenizatória.

1
8.
CONHECIMENTO EM PARTE E
IM
PROVIMENTO DO
APELO, NA EXTENSÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000175-15.2025.8.05.0211
, provenientes da Comarca de Riachão
do Jacuípe
/BA, em que figura, como Apelante
Wilson Santos Rosa,
vulgo “Pade”

e, como Apelado,
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,

N
EGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
m
antendo a sentença
penal condenatória em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10